Tribunal: TJSP
Processo: 1079584-93.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada. Ilegalidade da cobrança. Restituição devida. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
2. Seguro. Convenção de seguro sem campo específico para escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada. Ilegalidade da cobrança. Restituição devida. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
2. Seguro. Convenção de seguro sem campo específico para escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.